Tribunal: TJMT
Processo: 1014866-47.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014866-47.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), MARIA HELENA DE FRANCA BORGES - CPF: 813.898.091-53 (EMBARGADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (EMBARGADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO(s):

MARIA HELENA DE FRANCA BORGES

EMBRAGADO(s):

JANAINA DE FRANCA BORGES

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N.
94.0008514-1 – ADUZIDA NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – DECISÃO QUE ATINGE ESSA FINALIDADE (
TEMA 482 DO STJ
) – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À MODALIDADE DA LIQUIDAÇÃO APLICÁVEL – QUESTÃO AINDA NÃO DIRIMIDA NA DECISÃO SINGULAR AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO DESDE LOGO PELO JUÍZO AD QUEM – SUPRESSÃO DA INSTÂNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

A omissão que enseja complementação do julgado pela via dos aclaratórios é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria ter se pronunciado, seja porque a parte expressamente o requereu, seja em razão de tratar-se de matéria de ordem pública reconhecível
ex officio
.

No entanto, se o questionamento dito omisso pelo aresto embargado não foi enfrentado pela decisão singular agravada – qual seja, a modalidade de liquidação da sentença coletiva exequenda, descabe falar-se em omissão sanável na via dos aclaratórios, sob pena de supressão de instância.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO(s):

MARIA HELENA DE FRANCA BORGES

EMBRAGADO(s):

JANAINA DE FRANCA BORGES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra o v. acórdão de ID. n. 141475661, o qual negou provimento ao Agravo de Instrumento que havia sido interposto contra

a decisão proferida nos autos do processo n. 1014919-53.2021.8.11.0003,

ajuizado por
MARIA HELENA DE FRANCA BORGES E OUTRO(S)
,
através do qual se busca o
cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública de nº 94.0008514-1 (n.ú. 0008465-28.1994.4101.3400), a qual determinou (i) que o banco se manifeste, no prazo de (15) quinze dias, acerca da existência da CPR faltante, indicada pela parte autora no item “c” da inicial (ID. 66905862 – Pág. 3), juntando-a em cópia legível, organizada/ordenada e individualizada, sob as penas da lei (artigos 6º; 79; 80, inciso IV e; 81, todos do CPC/15), bem como (ii) que, no mesmo lapso quinzenal, ambas as partes apresentem nos autos o demonstrativo de cálculo do débito atualizado, nos termos dos artigos 509, §2º e 510, ambos do CPC/15), bem como para que requeiram o que de direito.

Sustenta, em síntese, que o aresto incorreu em omissão na forma do inciso II do art. 1.022 c/c art. 489, §1º, inciso IV, ambos do CPC/15, vez que não apreciou a aduzida violação ao disposto nos artigos 7º, 509, II e 511, todos do citado
Codex
e na jurisprudência do STJ (EREsp 1705018/DF), a qual conclui pela necessidade de liquidação de sentença pelo procedimento comum e por meio de perícia judicial.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 145013170.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Nesse particular, cumpre de início registrar que
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso dos autos, o agravante assevera que o aresto embargado seria omisso por não analisar o questionamento recursal acerca de qual a modalidade de liquidação de sentença haverá de ser aplicada ao cumprimento de sentença originário.

Ocorre que, conquanto o acórdão tenha deixado claro, por força da tese paradigma do
Tema 482 do STJ
, acerca da necessidade de prévia liquidação de sentenças genéricas proferidas em ações coletivas, consignando, ainda, que
“ao determinar a apresentação dos extratos das contas vinculadas às mencionadas cédulas rurais, o julgador nada mais fez preparar o feito para uma prévia liquidação de um valor a ser executado no momento processual seguinte”
(ID. n. 141403165 - Pág. 5), certo é que a decisão singular reanalisada pelo aresto embargado ainda não definiu a modalidade de liquidação de sentença há de ser aplicada ao caso concreto.

Dessa forma, o acórdão não poderia desde logo antecipar uma definição de uma questão cuja solução pelo juízo singular ainda está por vir, sob pena de suprimir a instância.

Dessa forma não há se falar em omissão pela não definição de uma questão que não poderia ser decidida na presente quadra processual.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios, mesmo porque são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão antecipada sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada na quadra processual em que prolatada.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios.

Forte nessas razões,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022